Tribunal: TJDFT
Processo: 0715388-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715388-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCREASING SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: LORRANY EDUARDA DUARTE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INCREASING SERVIÇOS MÉDICOS LTDA contra a decisão (id 230270294 – origem), proferida nos autos da ação de rescisão contratual e indenizatória no 0716080-86.2024.8.07.0001, ajuizada por LORRANY EDUARDA DUARTE MEDEIROS, que, dentre outros temas, inverteu o ônus da prova para que os réus elucidem os pontos controvertidos delineados. Em suas razões, a ré/agravante narra, em suma, que as partes firmaram em 18.09.2023 um contrato de assistência médica, todavia afirma que, apesar de ter prestado todo o suporte necessário, a autora/agravada ingressou com a lide originária suscitando infundado erro médico no procedimento cirúrgico e não prestação do serviço de acompanhamento pós-operatório contratado. Sustenta que a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, foi indevida, porque a relação entre médico e paciente não é de consumo, logo seria inaplicável a norma consumerista. Aduz ainda que inexiste verossimilhança nas alegações, pois a narrativa e os documentos coligados na inicial não indicam a suposta falha que teria sido cometida pelos seus profissionais, além de que não recairia sobre a autora excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório já que todo o acervo probatório necessário está acostado aos autos originários. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano em razão do risco de ser proferida sentença com base na indevida inversão do ônus da prova que implicará em nulidade. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para que seja indeferida a inversão do ônus da prova. Preparo regular (id 70982911). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demostrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a mera alegação genérica que poderá ser proferida sentença com fundamento no ônus probatório em seu desfavor. Até porque os autos originários não se encontram aptos a julgamento imediato do mérito, pelo contrário, o juízo a quo na decisão agravada determinou a realização, mediante requerimento de ambas as partes, de complexa perícia judicial a qual se encontra ainda na fase inicial, qual seja, pendente de aceitação do encargo pelo perito e de apresentação de proposta de honorários. Acresça-se que independentemente da redistribuição do ônus probante, nos casos de verificação de erro médico, a referida prova pericial é, em regra, imprescindível e suficiente ao deslinde da controvérsia e, nesse diapasão, a suspensão do processo nesse momento evidentemente prejudicará a marcha processual, a celeridade e a efetividade. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a necessidade da medida objeto do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora